Tribunal: TJSP
Processo: 2320450-51.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por dano material e moral em fase de cumprimento de sentença de parcial procedência – Reconhecimento da impenhorabilidade dos valores constritos e indeferimento de pedido de penhora de 30% do salário do executado – Insurgência do exequente – Descabimento – Natureza alimentar de salários, vencimentos e benefícios previdenciários – Impenhorabilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por dano material e moral em fase de cumprimento de sentença de parcial procedência – Reconhecimento da impenhorabilidade dos valores constritos e indeferimento de pedido de penhora de 30% do salário do executado – Insurgência do exequente – Descabimento – Natureza alimentar de salários, vencimentos e benefícios previdenciários – Impenhorabilidade dessas verbas (artigos 833, inciso IV, do CPC e 7o, inciso X, da CF) – Decisão mantida – Recurso improvido